Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-14.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002332-14.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GELSON CAPPELLESSO - EIRELI - CNPJ: 02.598.276/0001-49 (JUIZO RECORRENTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), GELSON CAPPELLESSO - CPF: 511.162.351-53 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MOACIR JOSE MORANDINI - CPF: 126.146.020-00 (ADVOGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GELSON CAPPELLESSO - EIRELI - CNPJ: 02.598.276/0001-49 (RECORRIDO), ISALBA DE JESUS MARTINS OLIVEIRA JOSUE - CPF: 667.568.043-91 (ADVOGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA - RECUSA INDEVIDA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE PROTOCOLO DE COMPENSAÇÃO – LEI No 8.672/2007 – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO – ILEGALIDADE – DECRETOS No 766/2011 E 526/2011 – DECRETO No 526/2011 JULGADO INCONSTITUCIONAL EM ADIN No 100642/2013 – OFENSA AO ART. 5o, XXXIII E XXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O art. 5o, XXXIII e XXXXIV, da Constituição Federal asseguram o dever da Administração Pública de atender os requerimentos de expedição de certidões sobre questões de interesse pessoal ou geral, desde que respeitados o sigilo de informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado.

2.

“Não pode a administração se negar a receber pedido de certidão, tampouco deixar de emiti-la, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, violando o direito mormente diante de Lei que ampara este direito, a fim de possibilitar a compensação e/ou negociação dos créditos”. (N.U 0037058-14.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

3. “A imposição prevista no art. 10 do Decreto no 526/2011, concernente ao pagamento da contribuição prevista no artigo 6o, §2o c/c art. 4o, § 2o, inciso II, do Decreto no 526/2011, como conditio sine qua non para o processamento de compensação tributária, afigura-se ilegal, na medida em que exorbita os limites traçados pela Lei no 8.672/2007, que não previu qualquer exigência desta natureza. O decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.” (N.U 0026587-65.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

4. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

GELSON CAPPELLESSO - EIRELI

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. João Thiago de França Guerra, nos autos “Ação Declaratória Positiva com pedido de Tutela Antecipada” no 0002332-14.2012.8.11.0041 proposta por GELSON CAPPELLESSO - EIRELI. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença revisada julgou procedente em parte o pleito inicial para afastar as exigência previstas nos Decretos no. 526/2011 e 766/2011 como forma de condicionar o direito à Certidão atualizada de débitos tributários e/ou o protocolo do pedido de compensação tributária prevista no artigo 156, II, CTN, bem como determinou ao fsico que que expeça incontinentemente a Certidão atualizada dos débitos tributários em relação ao lançamento tributário que consta da Notificação n. 545425/337/68/2001, para fins do procedimento da compensação tributária, o qual deverá se dar nos termos e critérios da Lei n. 8.672/2007.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 159686674.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. João Thiago de França Guerra, nos autos “Ação Declaratória Positiva com pedido de Tutela Antecipada” no 0002332-14.2012.8.11.0041

proposta por GELSON CAPPELLESSO - EIRELI. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Colhe-se a seguinte fundamentação:

“A questão posta em julgamento cinge-se notadamente quanto a expedição de certidão atualizada de débitos tributários visando a compensação nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, independentemente de prévio recolhimento ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDES.

Neste contexto, a negativa do requerido encontra suporte nos Decretos Estaduais no. 526/2011 e 766/2011, que assim dispõem, verbis:

“Decreto Estadual no. 526/2011

Art. 6o – omissis (...)

§2o – O crédito ou ativo realizável de natureza tributária ou não, vinculado ao patrimônio do FUNEDS poderá ainda, ser dele desvinculado para fins da compensação prevista na Lei no 8672, de 06 de julho de 2007, mediante o prévio recolhimento da contribuição de que trata o caput em valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do montante principal devidamente atualizado, incorporado de todos os acréscimos moratórios cabíveis e, se for o caso, adicionado ainda, para fins de aplicação do referido percentual, de dez por cento do valor das penalidades registradas, devidamente atualizadas.(...)

Art. 10 – Não será processada a compensação prevista na Lei n° 8672, de 06 de julho de 2007, sem a prévia comprovação do efetivo recolhimento da contribuição a que se refere o § 2o do artigo 6o deste Decreto, comprovada pelo respectivo DAR-1/AUT a ser anexado em vinte dias aos processos desta natureza em curso na data da publicação deste Decreto, os quais não serão concluídos ou homologados sem esta providência, cujo descumprimento caracterizará a desistência ou deserção com arquivamento dos autos de compensação, a ser proferida na expiração do prazo mediante despacho de ofício da autoridade administrativa que os detiver ou os processar.”

“Decreto Estadual no. 766/2011

Art. 2o – Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o art. 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Por sua vez, a extinção do crédito tributário mediante o instituto da compensação, conforme previsto no inciso II do artigo 156 do CTN, encontra-se previsto na Lei Estadual n. 8.672/2007, assegurando ao contribuinte a compensação dos débitos tributários que tenham como os fatos geradores ocorridos até 31-12-2009.

Outrossim, no caso de crédito tributário não inscrito em dívida ativa - assim como moldurado na exordial -, o pedido de compensação deverá ser instruído com a certidão atualizada de débitos emitida pela SEFAZ.

Neste sentido, vejam-se os artigos 1o e 9o da indigitada legislação, respectivamente:

“Art. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2009. (Nova redação dada pela Lei 9.549/11) (...)

Art. 9o. Na data do protocolo do pedido de compensação, o contribuinte ou o devedor deverá apresentar o cálculo demonstrativo da equivalência entre o crédito apresentado pelo contribuinte ou devedor e o débito tributário ou não-tributário. §1o. O valor do crédito inscrito, tributário ou não-tributário, será representado por Certidão de Dívida Ativa, e aqueles ainda em curso serão representados por Certidão da Secretaria de Estado de Fazenda, se referentes àquela Secretaria, ou da Procuradoria-Geral do Estado, se em trâmite em outro órgão do Estado.”

Pelo que ressai da legislação, NÃO há condição relativa ao recolhimento de valores/taxas para o contribuinte postular pela compensação de débitos tributários mediante a apresentação da certidão correspondente e atualizada; não podendo a norma infralegal (Decreto) vincular esse direito à hipóteses diversas daquelas prevista na Lei Ordinária.

A propósito:

“RECURSSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – LEI ESTADUAL No. 8.672/2007 – NEGATIVA INDEVIDA COM FUNDAMENTO NOS DECRETOS ESTADUAIS No. 526/2011 E 766/2011 – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À CERTIDÃO (ART. 5o, XXXIII) – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua COMPENSAÇÃO, de forma que, nos termos do artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, não há óbice para sua expedição com fundamento na necessidade de vinculação do débito ao pagamento de “contribuição” equivalente a 40% do valor do débito atualizado, bem como pelo sobrestamento decorrente da ausência de sistema eletrônico correspondente. 2. Sentença ratificada e Apelo desprovido” (N.U 0045230-71.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019).

Aliás, o art. 5o, inciso XXXIII da CF/88 assegura claramente que “todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Note-se que o dispositivo constitucional é autoaplicável: válido, vigente e apto à produzir de plano seus efeitos e, diga-se de passagens, sem o pagamento de taxas (art. 5o, XXXIV, “b”, FR/88).

Neste particular, “a emissão de certidão atualizada de débitos tributários não determina sua compensação, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, ante o disposto no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal.” (Apelação / Remessa Necessária 47737/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016).

Descortinado o direito a disponibilidade da certidão de débitos atualizados para fins de compensação tributária - ou o pedido da compensação após a emissão da certidão - sem o recolhimento de valores/taxas, verifica-se indevida a negativa do fisco com fundamentos nos Decretos ns. 526 e 766/2011, porquanto desafia garantia fundamental prevista no rol do artigo 5o da CR/88.”

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à inaplicabilidade dos Decretos n. 526/2011 e 766/2011 nos procedimentos de compensação tributária prevista na Lei no 8.672/2007, bem como a emissão das certidões com para fins de prosseguimento do pedido de compensação.

Como é cediço
, o direito à extinção do crédito tributário por meio da compensação é direito previsto no Código Tributário Nacional (arts. 156, II e 170, do CTN), estando essa modalidade de extinção amparada, em âmbito estadual, pela Lei no 8.672/2007, senão vejamos:

“A
rt. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária,

Ainda,
a Lei Estadual no 8.672/2007 estabelece a necessidade do contribuinte ou devedor apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado do cálculo tributário ou não tributário,
in verbis:

“Art. 9o Na data do protocolo do pedido de compensação, o contribuinte ou o devedor deverá apresentar o cálculo demonstrativo da equivalência entre o crédito apresentado pelo contribuinte ou devedor e o débito tributário ou não-tributário.

§ 1o O valor do crédito inscrito, tributário ou não-tributário, será representado por Certidão de Dívida Ativa, e aqueles ainda em curso serão representados por Certidão da Secretaria de Estado de Fazenda, se referentes àquela Secretaria, ou da Procuradoria-Geral do Estado, se em trâmite em outro órgão do Estado.

(Nova redação dada Lei
9.353/10
)”
(g.n.)

Frente a isso, inexiste justificativa para a negativa da autoridade impetrada quanto à emissão da certidão requerida pela parte autora.

Em que pese o requerido tenha vinculado o prévio pagamento de 40 % (quarenta por cento) do montante atualizado como condição para protocolo dos pedidos de compensação e a emissão da referida certidão de atualização de débitos, conforme disposto pelo Decreto no 526/2011, essa norma extrapola os limites da Lei no 8.672/2007, que é norma hierarquicamente superior.

Isso porque veio a estabelecer restrições sobre o procedimento de compensação, infringindo a legalidade, pois como norma secundária somente pode regulamentar a lei, não podendo inovar e estabelecer novas obrigações não previstas na legislação hierarquicamente superior, uma vez que não havia qualquer previsão a respeito de cobranças.

Aliás, o referido Decreto já foi inclusive declarado inconstitucional em julgamento da ADIN no 100642/2013 por este Egrégio Tribunal de Justiça, se não vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATOGROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARAREGULAMENTAÇÃODAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”.

(Direta de Inconstitucionalidade no 100642/2013, TRIBUNAL PLENO, REL. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data do Julgamento 26/06/2014, Data de Publicação no DJe 02/07/2014). Ademais, o direito à obtenção de informações nas reparti

Logo, resta escorreita a ilegalidade da imposição criada por este como condição para o processamento da compensação requerida pela Impetrante.

Ademais, os incisos XXXIII e XXXIV do art. 5o da Constituição Federal são cristalinos ao estabelecerem à Administração Pública o dever de atender os requerimentos de expedição de certidões sobre questões de interesse pessoal ou geral,
in verbis:

“Art. 5o - (...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxas:

(...)

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.”

A propósito, a questão já resta pacificada por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA POSITIVA - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL N.o 8.672/07 - DIPLOMA LEGAL VÁLIDO, VIGENTE E EFICAZ – CONDIÇÃO IMPOSTA POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL No 526/2011 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - APELO DESPROVIDO. 1. Não pode a administração se negar a receber pedido de certidão, tampouco deixar de emiti-la, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, violando o direito mormente diante de Lei que ampara este direito, a fim de possibilitar a compensação e/ou negociação dos créditos. 2. "[...] Afigura-se ilegal a imposição prevista no artigo 10 do Decreto Estadual no 526/2011 como condição para o processamento de compensação tributária, uma vez que exorbita os limites abalizados pela Lei no 9.481/2010, que não previu esta exigência. (Apelação Civel/Reexame Necessário 126836/2013, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 02/09/2014). 3. arbitrados em valor razoável sendo é inviável a sua redução porquanto implicaria em menoscabo ao trabalho realizado pelo advogado e encontra-se amparado dentro dos limites estabelecidos na norma adjetiva . 4. Apelo desprovido e sentença ratificada.

(N.U 0037058-14.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO – ILEGALIDADE – DIREITO À INFORMAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O art. 5o, XXXIII, da CF/88 assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo. Afigura-se ilegal a imposição prevista no Decreto Estadual n° 526/2011, o pagamento de contribuição como condição de emissão de certidão para fins de processamento de compensação, pois exorbita os limites constitucionais e legais.

(N.U 0031139-44.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

RECURSSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – LEI ESTADUAL No. 8.672/2007 – NEGATIVA INDEVIDA COM FUNDAMENTO NOS DECRETOS ESTADUAIS No. 526/2011 E 766/2011 – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À CERTIDÃO (ART. 5o, XXXIII) – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua compensação, de forma que, nos termos do artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, não há óbice para sua expedição com fundamento na necessidade de vinculação do débito ao pagamento de “contribuição” equivalente a 40% do valor do débito atualizado, bem como pelo sobrestamento decorrente da ausência de sistema eletrônico correspondente. 2. Sentença ratificada e Apelo desprovido.

(N.U 0045230-71.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – RECUSA INDEVIDA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO (ART. 5o, XXXIII E XXXIV, “b”) – SENTENÇA RATIFICADA.

A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua compensação, de forma que, nos termos do artigo 5o, incisos XXXIII XXXIV, “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil, não poderá ser obstado seu fornecimento, mesmo que haja confissão de dívida, notadamente quando a recusa encontrar fundamento na ausência de sistema eletrônico correspondente.

(N.U 0000775-84.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXIGÊNCIAS DO DECRETO ESTADUAL No 526/2011 – LEI ESTADUAL No 8.672/2007 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – HIERARQUIA NORMATIVA INFERIOR – DECRETO No 526/2011 JULGADO INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO – DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OBTER A CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.

A imposição prevista no art. 10 do Decreto no 526/2011, concernente ao pagamento da contribuição prevista no artigo 6o, §2o c/c art. 4o, § 2o, inciso II, do Decreto no 526/2011, como conditio sine qua non para o processamento de compensação tributária, afigura-se ilegal, na medida em que exorbita os limites traçados pela Lei no 8.672/2007, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente dos fins a que postula, é constitucionalmente garantido, não podendo, destarte, ser negado pelo Poder Público por configurar violação a direito líquido e certo (art. 5o, XXXIV, “b” da CF).

(N.U 0026587-65.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No tocante ao Decreto 766/2011, que
“dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências” estabelece que:

Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Di
ante disso, o prazo estabelecido de 180 (cento e oitenta) dias pelo art. 1o do supracitado há muito se esgotou desde a vigência em outubro/2011, não podendo esse sobrestamento ser óbice à compensação.

Partindo dessas premissas, a negativa de emissão da respectiva de certidão atualizada de débitos tributários para fins de compensação tributária mostra-se ilegal, razão pela qual a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, considerando a impossibilidade de se verificar o proveito econômico da causa, percebe-se que aqueles foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se ajusta ao trabalho desempenhado, sem constituir ônus excessivo, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados por esta Egrégia Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
ratifico

a sentença
sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023